Tribunal: TJSP
Processo: 2175635-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Agravante que aufere rendimentos superiores a três salários mínimos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Agravante que aufere rendimentos superiores a três salários mínimos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175635-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirangi, em que é agravante MÁRCIA
SENA E SILVA COELHO, é agravado MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175635-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27278
2
Voto no 27278.
Agravo de instrumento n° 2175635-63.2020.8.26.0000.
Comarca: Pirangi.
Agravante: Marcia Sena e Silva Coelho.
Agravada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça.
Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Documentos que indicam a existência de recursos suficientes
para suportar as custas do processo e os honorários
advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Agravante que
aufere rendimentos superiores a três salários mínimos. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 137 dos autos do processo de origem que, em ação de
cobrança de indenização securitária, indeferiu a gratuidade requerida pela
autora, ora agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que trabalha como
cabelereira e, por isso, aufere rendimentos variáveis e que foram reduzidos em
decorrência da pandemia de Covid-19, pois ficou impedida de trabalhar; que
os extratos bancários juntados revelam que em abril de 2019 ela possuía saldo
negativo em R$4.801,80 e em novembro daquele mesmo ano o saldo negativo
era de R$4.225,57; que o crédito no valor de R$24.000,00 foi recebido pela
venda de automóvel, cujo financiamento quitou na mesma data; que em
dezembro teve saldo positivo, no importe de R$6.260,17, mas apenas porque
o período de festas é o mais rentável do ano; que em janeiro, seu saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175635-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27278
3
positivo era de apenas R$433,14; que o crédito de R$9.000,00 foi decorrente
de empréstimo, e não de aplicação em fundo de investimento.
A liminar foi indeferida (fls. 122).
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação do agravado para responder ao
recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
O agravo não é de ser provido.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
O Código de Processo Civil prevê, ainda, que Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural (artigo 99, §3o).
Ocorre que tal presunção é meramente relativa e, havendo
dúvida, pode o juiz exigir prova da hipossuficiência de recursos alegada e até
indeferir o benefício.
E, no caso em exame, a documentação apresentada pela
agravante não corrobora a alegação de que ela não dispõe de recursos para
arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175635-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27278
4
De acordo com o documento de fls. 54 dos autos do
processo de origem, a agravante não apresente declaração de imposto de
renda à Receita Federal, por ser isenta do pagamento de referido tributo.
A despeito disso, os extratos bancários juntados revelam
que seus rendimentos mensais médios
embora variáveis
superam a
importância correspondente a três salários mínimos. De fato, mensalmente
observa-se diversos depósitos efetuados em sua conta bancária, em dinheiro e
por meio de cheques
Ademais, conquanto afirme que sofreu queda em seus
rendimentos por força da pandemia, os extratos bancários juntados revelam
que nos meses de março, abril e maio de 2020 ela terminou o período com
saldos positivos respectivamente de R$668,01, R$1.857,46 e R$2.740,32.
Os extratos indicam, inclusive, que a agravante possui
poupança, embora o valor depositado nesta conta não tenha sido informado.
De outro lado, a agravante não comprovou possuir despesas excepcionais que
inviabilizem o pagamento das despesas do processo.
Assim, ainda que o crédito de R$9.000,00 na conta corrente
da autora tenha resultado de empréstimo contraído e não constitua aplicação
em fundo de investimento, era de se indeferir a gratuidade da justiça requerida.
Nesse sentido vem se pronunciando esta Corte no
julgamento de casos análogos:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Pedido
de
justiça
gratuita.
Hipossuficiência não demonstrada. Presunção de veracidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175635-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27278
5
declaração de pobreza afastada. Demonstrativo de crédito de
benefício previdenciário comprovando valores mensais superiores a
três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários
mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta
Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Falta
de apresentação de documentos por parte do demandante, malgrado
instado a fornecê-los em sede de recurso. Gratuidade incabível.
Custas ínfimas. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2245650-91.2019.8.26.0000; Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; j. 30/01/2020) (realces não
originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INSURGÊNCIA EM FACE DA
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A
EFETIVA CARÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE -
AGRAVANTE QUE PERCEBE RENDIMENTOS MENSAIS DE
VALOR ACIMA DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS
DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento 2284884-80.2019.8.26.0000; Rel. Erickson Gavazza
Marques; 5a Câmara de Direito Privado; j. 03/02/2020) (realces não
originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de
pobreza. Presunção relativa que foi afastada por outros elementos dos
autos. Comprovante de rendimentos que comprova uma renda
mensal líquida superior a três salários mínimos. Extratos de conta
corrente
que
demonstram
uma
movimentação
de
valores
consideráveis. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175635-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27278
6
das custas e do preparo devido. Recurso não provido, com
determinação.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2263143-81.2019.8.26.0000; Rel. Walter Barone; 24a Câmara de
Direito Privado; j. 29/01/2020) (realces não originais)
Assim também já se pronunciou esta Colenda Câmara. A
propósito, confira-se: Agravo de Instrumento 2005610-17.2020.8.26.0000;
Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 11/02/2020.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
agravada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator